Tribunal: TJMT
Processo: 1018594-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018594-67.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
AGRAVANTE(S):
OSWALDO DE ARRUDA GARCIA
CLARISMAR NEGRISOLI COUTO
AGRAVADA(S):
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se da decisão agravada que a penhora do imóvel ora questionada foi determinada anteriormente – em 1o/08/2016 (ID no 56402461), sendo que, somente agora, com o devido andamento processual, a parte se insurge quanto à determinação judicial, consoante fundamentado pelo magistrado a quo.
A princípio, verifica-se que foi deferido o pedido de penhora do imóvel de Matrícula no 15.296 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT a pedido da exequente/agravada, sendo certo que a indicação de bens à penhora é ato do credor (artigo 829, §2o, do CPC/15).
Além disso, denota-se que o bem imóvel indicado pela parte exequente foi dado em garantia ao adimplemento da dívida, conforme ID’s no 56402451, no 56402455, no 56402458 e no 56402451 (Matrícula no 15.296/hipoteca), não tendo até o momento os agravantes/executados cumprido o disposto no parágrafo único do artigo 805 do CPC/15 “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”.
Assim, não se verifica, por ora, perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora